Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (APELADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (APELADO), CAMILO MIGUEL ZANDONADE - CPF: 157.610.298-04 (APELADO), MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI - CPF: 514.063.221-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora legais. O recurso discute a forma de atualização dos encargos, defendendo a aplicação de comissão de permanência conforme cláusula contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que prevê a aplicação de comissão de permanência em substituição à correção monetária e aos juros de mora legais no período de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a validade da cláusula de comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual (Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ).

4. No caso, a cláusula contratual estipula a comissão de permanência em substituição aos demais encargos, observando a taxa de mercado e a Resolução no 1.129/1986 do CMN, estando em conformidade com o entendimento do STJ.

5. A sentença contrariou a cláusula contratual ao determinar a atualização pelo INPC e juros de mora legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a aplicação da comissão de permanência conforme pactuado.

Tese de julgamento: “É válida a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Resolução no 1.129/1986 do CMN.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação monitória movida pelo apelante em desfavor de Fabio Zandonade e outros, constituindo o título executivo judicial no montante de R$ 304.387,66, referente à Cédula de Crédito Bancário no 055.118.993, a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC desde a última atualização e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

O apelante insurge-se quanto à forma de atualização dos encargos. Alega que a sentença desconsiderou os parâmetros estabelecidos no contrato, que preveem a incidência de comissão de permanência no período de inadimplemento, aplicando indevidamente o índice INPC e juros de mora legais.

Sustenta que, ao julgar procedente o pedido, a sentença deveria ter preservado os termos contratuais, conforme pactuado entre as partes, para evitar prejuízos à instituição financeira. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que o montante devido seja atualizado conforme os encargos definidos no contrato até o efetivo pagamento do débito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando Fabio Zandonade, sustenta que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que limita as multas de mora a 2% do valor da prestação, conforme o art. 52, §1o, do CDC, e os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que a sentença aplicou corretamente o índice INPC para atualização monetária e juros de mora legais, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 379, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (id. 2680258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão controvertida cinge-se à legalidade da cláusula de comissão de permanência e à possibilidade de sua aplicação em substituição ao índice INPC e aos juros de mora legais determinados na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da comissão de permanência, conforme previsto na Súmula 294 e 472 do STJ, que dispõem, respectivamente, que:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Sobre a não cumulatividade, a Súmula 30 do STJ prevê que
“a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”
Da mesma forma, a Súmula 296 do STJ preceitua que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Na hipótese, a cláusula que trata do
inadimplemento
no contrato objeto da ação monitória estabelece a aplicação de comissão de permanência
“em substituição aos encargos de normalidade pactuados”
(id. 268025298 – pág. 3), com base na taxa de mercado do dia do pagamento, conforme a Resolução no 1.129/1986 do Conselho Monetário Nacional, sem cumulação com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios.

Ou seja, a comissão de permanência foi estipulada em detrimento de outros encargos, em respeito ao entendimento uniforme do STJ.

Diante desse cenário, é evidente que a cláusula de comissão de permanência é válida e está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo impedimento à sua aplicação. Nesse sentido, também cabe destacar a orientação desta eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – CLÁUSULA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada, no período da inadimplência, com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária. 2- É licita a sua cobrança em caso de inadimplência quando previamente pactuada no contrato.

(TJ-MT - AC: 10022948620208110046, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2023)

A sentença recorrida, portanto, ao determinar a atualização pelo INPC e juros de mora legais contrariou a cláusula contratual e o entendimento consolidado da Corte Superior.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando que a atualização do montante devido seja realizada conforme a cláusula de comissão de permanência prevista no contrato, afastando a aplicação do INPC e dos juros de mora legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025